Tribunal: STF
Processo: HC 183382
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara Criminal de Itapevi/SP, nos autos de inquérito nº 1502000-95.2019.8.26.0271, acolhendo representação da autoridade policial, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 4 de novembro de 2019, e de outras pessoas, ante a suposta prática das infrações versadas nos artigos 2º, § 4º, inciso IV (organização criminosa com causa de aumento relacionada à manutenção de conexão com outras organizações criminosas independentes), da Lei nº 12.850/2013, 180, cabeça (receptação), e 171, cabeça (estelionato), ambos do Código Penal. Destacou haver materialidade e indícios de autoria. Aludiu a informações colhidas mediante interceptações telefônicas, a indicarem integração a organização voltada ao cometimento de delitos patrimoniais, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do tráfico de drogas. Ressaltou a apreensão de documentos e a constatação de negociações de veículos – produtos de crimes anteriores – abaixo do valor de mercado, além de vultosas movimentações financeiras em empresas pertencentes aos integrantes do grupo. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública – tendo em vista a necessidade de fazer cessar a atuação da organização –, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, mencionando o prejuízo causado a inúmeras pessoas e o risco de influenciar o ânimo das testemunhas.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.143/SP, indeferido liminarmente pelo Presidente.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva. Apontam ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Dizem violados os artigos 5º, inciso LXVIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Asseveram encontrar-se o paciente custodiado, sem culpa formada, há mais de 6 meses. Assinalam viável a substituição por medida cautelar diversa. Sublinham cabível o implemento de custódia domiciliar, ante o risco de infecção pelo novo coronavírus. Aludem à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, consideradas medidas voltadas a impedir a propagação da covid-19. Frisam as condições pessoais do paciente – primariedade, bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, com ou sem imposição de medida cautelar versada no artigo 319 do Código de Processo Penal. Sucessivamente, buscam a substituição por domiciliar. Pretendem, alfim, a confirmação da providência.
    Certidão juntada ao processo indica haver sido recebida a denúncia, em 14 de novembro de 2019. O Juízo indeferiu, em 2 de março de 2020, pedido de liberdade provisória do paciente. Reiterou a necessidade da custódia, realçando permanecerem os motivos que a ensejaram.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, destacou conteúdo de interceptações telefônicas revelador de integração a organização criminosa voltada ao cometimento de delitos patrimoniais, lavagem de dinheiro e financiamento do tráfico de drogas. Ressaltou a apreensão de documentos e a constatação de negociações de veículos produtos de crimes, bem como movimentações financeiras espúrias. Concluiu imprescindível a medida para fazer cessar a atuação do grupo. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão do Juízo, proferida em 2 de março de 2020, no que assentou permanecerem os motivos ensejadores da prisão, afasta o excesso de prazo. O artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal.
    No tocante ao pedido de recolhimento domiciliar, a crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa agravar-se a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator